Tribunal: TJDFT
Processo: 0010166-53.2013.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. INVENTÁRIO. HERDEIRO NECESSÁRIO. LEGÍTIMA. RESERVA. MEAÇÃO. NECESSIDADE. LEVANTAMENTO. SALDO BANCÁRIO. VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Falecido um dos cônjuges casados em comunhão parcial de bens, é garantido ao sobrevivente a meação sobre o patrimônio adquirido na constância do casamento, a qual severa ser decotada da legítima transmissível aos herdeiros.
2. Constatado o levantamento, pela meeira, de depósito bancário em valor superior à parcela que lhe caberia em razão da meação, é possível a compensação do referido valor atualizado sobre a parte que lhe cabe, com o intuito de resguardar a legítima a ser partilhada entre os herdeiros necessários.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.